Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. EXCESSO DE VELOCIDADE. PROVA. LAUDO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EXTENSÃO DOS DANOS NO AUTOMÓVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AJUDA PARTICIPATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Indenizatória por danos materiais, sob o fundamento de indevida negativa de cobertura dos danos em automóvel decorrentes de acidente de trânsito – perda total.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré à indenização dos danos no automóvel do autor decorrentes do acidente de trânsito, com a quantia a ser apurada por perícia em liquidação de sentença, e ao pagamento das despesas processuais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a exclusão da responsabilidade indenizatória da ré – automóvel do autor trafegando em velocidade superior à permitida na via; (ii) a incidência da ajuda participativa pelo autor em valor correspondente a 5% dos danos no automóvel.
III – Razões de decidir
4. O laudo produzido no local do acidente de trânsito pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal apontou como causa determinante a atuação de terceiro e reconheceu que o automóvel do autor trafegava em velocidade permitida na via, por isso é indevida a negativa de cobertura dos danos por parte da ré com fundamento no agravamento do risco por excesso de velocidade.
5. Diante da necessidade de apuração da extensão dos danos no automóvel por meio de perícia em liquidação de sentença, a questão relativa à ajuda participativa em valor correspondente a 5% dos danos somente poderá ser apreciada naquela fase.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.